Tribunal: TJDFT
Processo: 0749310-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749310-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GERTRUDES FRANCISCA DA CONCEICAO AGRAVADO: AMARILIS JAQUELINE HENRIQUES RABELO, NAYLEE MARGARET CAMPOS HENRIQUES, TANIA MARA HENRIQUES SANTOS, ROBINSON FERNANDO CAMPOS HENRIQUES RÉU ESPÓLIO DE: ANELISE CAMPOS HENRIQUES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gertrudes Francisca da Conceição contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo no 0705044-22.2021.8.07.0011, indeferiu o pedido de citação por edital, com os seguintes fundamentos: “Ciente da certidão de ID 206669898, informando quais réus ainda não foram citados. Retifique-se o polo passivo deste feito, para indicar os herdeiros do de cujus como requeridos, considerando já ter sido ultimada a partilha dos bens do falecido (ids 126758372 e 126758373). Exclua-se do polo passivo o espólio de Fernando. Cadastre-se a advogada Lorraynny como patrona da herdeira Amarilis, conforme procuração nos autos em ID 178534460. Indefiro novamente o pedido de ID 213733477, considerando as razões já expostas em ID 205692000, devendo a citação obedecer às formalidades estabelecidas no Código de Processo Civil. Ademais, ressalte-se que eventual discordância das partes quanto as decisões deste Juízo deve ser objeto de recurso próprio, e não de simples pedido de reconsideração. Paralelamente, diante da informação de óbito da primeira requerida (Amarilis), na forma do art. 313 do CPC, é necessária intimação de seu espólio, representando pelo inventariante, ou de seus herdeiros, caso o inventário não tenha sido ajuizado ou já tenha sido extinto, para que promova a sucessão processual do réu. Assim, intime-se o autor para qualificar o respectivo espólio, na forma do art. 319, II, do CPC, no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual superveniente. Deverá o processo ser mantido suspenso até que cumprido o prazo ora determinado (CPC, art. 313, §2o). Sem prejuízo disso, verifico que a petição de ID 213733477 não atende a contento a determinação de ID 205692000. Assim, no mesmo prazo acima, deverá a parte autora cumprir a integralidade da decisão de ID 205692000, sob pena de extinção do feito, independente de nova intimação.” Em síntese, a Agravante alega que se esgotaram os meios disponíveis de localização dos Réus (Agravados), razão de ter solicitado a citação por edital, o que foi indeferido. Esclarece que a agravada Amarilis Henriques já foi formalmente citada, mas não apresentou resposta, e que a agravada Naylee Margaret Campos Henriques foi citada pelo WhatsApp, porém, não encaminhou o documento com fotografia para validar o ato. Sustenta que requereu a citação em todos os endereços e telefones encontrados, tendo promovido, inclusive, diligências extrajudiciais. Assevera que as tentativas de citação nos endereços localizados por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infoseg/Infojud, Siel e Bandi também restaram infrutíferas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a citação dos ora Agravados por edital. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, determinando-se a citação editalícia. Preparo comprovado – Ids. 66368185 e 66368186. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, a citação é requisito de validade do processo. Acerca da citação editalícia, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.” Como cediço, para que ocorra a citação editalícia, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização da parte demandada. Nesse contexto, registro o entendimento de que “os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. No entanto, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV).” (Acórdão 1381375, 07269206620218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2021, publicado no PJe: 9.11.2021). Logo, não é possível que a citação seja feita por edital sem que a parte autora tenha empreendido esforços mínimos para cumprir o ônus de indicar o endereço atualizado da parte ré. Na espécie, após as pesquisas dos endereços dos Réus aos sistemas disponíveis no Juízo, várias diligências foram realizadas, inclusive, foi expedida carta precatória para realizar a citação. A decisão Id. 205692000 intimou a parte autora para “indicar o endereço dos herdeiros remanescentes para a citação e elucidar acerca do cumprimento das cartas precatórias de ids 140708482, 140706328 e 140700812, sob pena de extinção do feito. No mesmo prazo, caso queira a citação por edital, deverá, sob pena de indeferimento e extinção do feito por ausência de pressuposto processual de validade, adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços dos herdeiros ainda não citados que aparecem nos sistemas pesquisados por este juízo, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, caso existam, informando a ordem com que pretende seja feita a diligência;”. Ocorre que a ora Agravante deixou de promover as diligências necessárias para a indicação dos endereços corretos dos Réus, ora Agravados (Id. 213733477 dos autos de referência). Assim, em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois ainda não aperfeiçoada a citação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora